Tribunal: TJDFT
Processo: 0734101-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0734101-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA e CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA e CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO, em desfavor de DISTRITO FEDERAL, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 205156812, proferida no Cumprimento de Sentença n. 0700612-65.2023.8.07.0018, pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 19 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator